Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703146-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VAGALUME RECORDS PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITOS AUTORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ECAD. SUBSTITUTO PROCESSUAL. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. MÉRITO. EVENTO DE MÚSICA ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO GRATUITA DAS OBRAS. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. AUSENTE. DIREITOS AUTORAIS. DEVIDOS. CÁLCULO. ESTIMATIVA. ADEQUADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pretensão relativa a direitos autorais está sujeita ao prazo prescricional de três anos, por se tratar de reparação civil, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil. 1.1. Conforme previsto nos art. 202, I, do Código Civil e 240, §1o, do Código de Processo Civil, ocorre a interrupção da prescrição com o despacho que ordena a citação do requerido, mas o efeito retroage à data da propositura da ação. 1.2. Verificando-se lapso temporal inferior a três anos entre a data da violação dos direitos autorais e a propositura da ação, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. 2. Nas ações de reparação civil por violação de direitos autorais em que o ECAD atua como substituto processual, é competente o foro de domicílio do réu, conforme posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n. 1.177.369/RJ. 3. A Lei 9.610/1998, bem como a Constituição Federal, protegem os direitos autorais relativos a obras intelectuais, garantindo ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. A lei garante ao detentor desses direitos a possiblidade de autorizar ou não a utilização da sua obra, além de ser remunerado por esse uso. 4. Nos termos do artigo 99 da Lei 9.610/1998, a arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais será realizada de forma unificada por entidade que funciona como ente arrecadador com personalidade jurídica própria. 4.1. O ECAD pode cobrar o conteúdo patrimonial dos direitos de autor, mesmo quanto a eventos em que o detentor do direito de autor e o intérprete ou executor coincidem, pois o cachê remunera apenas o espetáculo realizado, o que não se confunde com a remuneração pelo uso da obra. Precedente. 4.2. A permissão para o uso gratuito da obra deve ser prévia e expressamente comunicada à associação de proteção dos direitos autorais, sob pena de não afastar a atribuição da gestão coletiva do órgão arrecadador. 4.3. Diante da ausência de comprovação de tal autorização ou do recolhimento dos valores de direitos autorais, é cabível a cobrança pelo ECAD. 5. Conforme Regulamento do ECAD, artigo 9o, I, e artigo 50, caput, a fixação de preços da licença para a utilização de obra musical se baseia, regra geral, na receita bruta do usuário; no entanto, nos casos em que esse dado seja desconhecido, pode ser realizada estimativa para a fixação da receita. 5.1. A estimativa extraída de formulário preenchido pela própria requerida em consulta prévia aos direitos autorais, especialmente diante da ausência de informações suplementares acerca da receita efetivamente auferida pela requerida, é base suficiente para o cálculo do valor devido. 6. Há uma ordem preferencial e excludente de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios, prevista no art. 85 do CPC. Assim, a fixação equitativa prevista no parágrafo oitavo é exceção. 7. Havendo elementos suficientes para a fixação dos honorários conforme os critérios previstos do art. 85, §2o do CPC, e, não se tratando de valor irrisório, impõe-se a fixação com base no valor da condenação. 8. Recursos conhecidos. Prejudicial de mérito e preliminar afastadas. Recurso da requerida não provido. Recurso do autor provido. Sentença reformada. Honorários fixados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, 28 e 29, todos da Lei 9.610/1998, sustentando que, na espécie, não é devido o pagamento de direitos autorais ao ECAD, uma vez que em razão da natureza da música reproduzida, todos os contratados executaram música própria, através da reprodução de obras musicais do estilo eletrônico; b) artigos 9o, 50, ambos da Lei 9.610/1998, e 373, do Código de Processo Civil, porquanto, no caso dos autos, estaria ausente a verossimilhança na cobrança exigida, além de não ter sido cumprido o ônus probatório quanto ao método de representação dos artistas e indicação do valor. Acrescenta que houve autorização expressa dos titulares que compareceram ao evento, exonerando-lhe da obrigação, pois os próprios titulares executaram as obras de sua autoria. Acrescenta que a cobrança em comento teve por lastro apenas estimativa de valor do dano, fundamentada por simples postagens de reportagem. E, finalmente, que exigir-lhe que “aponte a lista das obras executadas; a autorização verbal de todos os autores das obras executadas, e; em último caso, a quantidade de público e valor arrecadado de um projeto realizado há mais de 3 (três) anos é exigir a produção de prova excessivamente difícil, acarretando exigência prova diabólica algo repugnado no ordenamento jurídico”; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, ambos do CPC, argumentando que os honorários advocatícios foram fixados em quantia vultosa, implicando onerosidade excessiva, especialmente em face da natureza corriqueira da ação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 9o, 22, 28, 29, e 50, todos da Lei 9.610/1998, e artigo 373, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: No caso dos autos, o evento em que houve, alegadamente, a violação dos direitos autorais ocorreu entre os dias 27/12/2019 e 03/01/2020. O despacho determinando a citação do requerido (ID 57096692) foi exarado em 22/02/2022, retroagindo a interrupção da prescrição ao dia 27/12/2022, quando foi proposta a ação, ainda que a citação apenas tenha sido efetivada por edital em maio de 2023 (ID 57097095). Tendo em vista o transcurso de lapso menor que três anos entre 03/01/2020, data do evento danoso, e 27/12/2022, que marca a interrupção da prescrição, não resta configurada a prescrição da pretensão autoral. (...) nas demandas por reprodução não autorizada de obra musical em que o ECAD atua como substituto processual, a competência territorial segue a regra geral, sendo competente o foro do domicílio do réu (...) No caso dos autos, como o requerido tem sede em endereço em Águas Claras, é competente o Juízo da Circunscrição de Águas Claras, conforme apontou o Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília na decisão de ID 57097108, em que aprecia a questão e declina a competência. Assim, não há que se falar em incompetência territorial no caso. (...) resta claro que, ainda que se considere que sejam autores, além de intérpretes ou executores, os artistas que se apresentaram no evento, isso não configura fato apto a afastar a devida arrecadação de valores a título de direitos autorais, tendo em vista que não houve autorização e comunicação prévia e expressa quanto ao uso gratuito das obras (...) Diante da ausência de informações concretas sobre a receita obtida pelo evento, a estimativa é forma legitima de cálculo de valor dos direitos autorais. Nesse sentido, cabe lembrar que cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (...) No caso dos autos, verifica-se que a estimativa foi feita com base nas informações previamente fornecidas pela própria requerida, quando do preenchimento do formulário de coleta de dados para execução pública musical (ID 57096684). Nesse documento verifica-se que, através da aplicação dos fatores para composição do cálculo, chegou-se ao valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) pelos direitos autorais. A requerida se insurge genericamente contra os cálculos apresentados pela autora, mas deixa de fornecer quaisquer informações quanto à receita efetivamente obtida com o evento. Destaco que o ônus de apresentar tais informações, não configura, ao contrário do que argumenta a requerida, exigência desproporcional, tendo em vista a dimensão e a data relativamente recente de evento. Assim, impõe-se a conclusão de que a requerida não se desincumbiu do seu ônus de apresentar provas que infirmem as alegações do autor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a óptica do rito dos precedentes, firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, uma vez que o colegiado assentou que "Havendo elementos suficientes para a fixação dos honorários conforme os critérios previstos do art. 85, §2o do CPC, e, não se tratando de valor irrisório, impõe-se a fixação com base no valor da condenação", quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, o apelo especial também não teria condições de prosseguir quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029